Tribunal: TJBA
Processo: 8002771-23.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8002771-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR COMUNIDADES TRADICIONAIS DE PESCADORES E MARISQUEIRAS. DANOS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO PEDRA DO CAVALO. IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA OU NA COMARCA DA CAPITAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TJ-BA. PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCOMPETÊNCIA DOS JUÍZOS SUSCITANTE E SUSCITADO. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE SALVADOR. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência Cível suscitado entre a 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador (suscitante) e a 1ª Vara Cível e Comercial da mesma Comarca (suscitada), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por pescadores e marisqueiras tradicionais em face das empresas Votorantim Energia Ltda. e Votorantim Cimentos N/NE S/A. 2.Os autores alegam prejuízos decorrentes de danos ambientais supostamente causados pela operação do Complexo Hidrelétrico Pedra do Cavalo, com impacto direto sobre a pesca artesanal e o modo de vida das comunidades ribeirinhas do Rio Paraguaçu e da Reserva Extrativista Marinha Baía do Iguape. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a demanda indenizatória: se uma das Varas Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador ou uma das Varas especializadas em Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A demanda, embora fundada em fato de natureza ambiental, possui natureza eminentemente patrimonial, voltada à reparação individual dos prejuízos materiais e morais sofridos pelas comunidades afetadas. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da teoria do consumidor por equiparação (art. 17 do CDC) às vítimas de danos ambientais, mesmo na ausência de vínculo contratual direto, reconhecendo o caráter de acidente de consumo em situações análogas. 6. O Tribunal de Justiça da Bahia vem adotando entendimento consolidado no sentido de que ações ajuizadas por pescadores e marisqueiras tradicionais afetados por impactos ambientais decorrentes da atuação de grandes empreendimentos configuram relação de consumo por equiparação, atraindo a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo da Comarca da Capital. 7. O reconhecimento da natureza consumerista da demanda impõe a observância da competência funcional absoluta das Varas especializadas, afastando a aplicação da regra da prevenção ou da conexão com processos anteriormente distribuídos às Varas Cíveis. 8. Ressalta-se que, embora os danos ambientais tenham ocorrido fora da capital, em municípios do interior do Estado da Bahia, o ajuizamento da demanda na Comarca de Salvador é legítimo, por duas razões complementares: (i) trata-se de danos de caráter regional, com repercussões que extrapolam um único município e atingem coletividades em diversos territórios, o que atrai a aplicação do art. 93, II, do CDC, autorizando a fixação da competência na Capital do Estado; (ii) trata-se de ação individual fundada em acidente de consumo, o que autoriza o ajuizamento no foro do domicílio do consumidor ou da vítima do evento, conforme dispõe o art. 101, I, do CDC, sendo possível, portanto, a propositura da demanda tanto na região metropolitana de Salvador quanto na capital. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito procedente para declarar a incompetência dos Juízos suscitante e suscitado e determinar a remessa dos autos a uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: 1. Ações de indenização por danos individuais ajuizadas por comunidades tradicionais afetadas por impactos ambientais decorrentes da atuação de grandes empreendimentos configuram acidente de consumo, atraindo a aplicação do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nessas hipóteses, reconhece-se a existência de consumidor por equiparação, o que fixa a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo, nos termos da especialização temática. 3. O foro competente pode ser o do domicílio do consumidor (art. 101, I, do CDC), ou, em caso de danos de caráter regional que atinjam diversos municípios, a Comarca da Capital do Estado (art. 93, II, do CDC). 4. A prevenção ou a conexão com ações anteriormente distribuídas às Varas Cíveis não prevalece diante da competência funcional absoluta fundada na natureza consumerista da demanda. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2090423/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 14.03.2024; TJ-BA, CC nº 8037658-38.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 21.03.2024; TJ-BA, CC nº 8023041-39.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 29.02.2024; TJ-BA, CC nº 8029970-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 30.07.2024; TJ-BA, EDcl no CC nº 8016146-96.2022.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência de n. 8002771-23.2025.8.05.0000, tendo como suscitante o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência, para DECLARAR a incompetência dos Juízos suscitante e suscitado e determinar a remessa dos autos à uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto da Relatora.